Tribunal: TJSP
Processo: 1006949-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Prescrição não ocorrente – O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última prestação da cédula de crédito bancário pactuada – Ação proposta no prazo legal – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do avalista garantidor rejeitada – Embargante que firmou contrato na condição de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Cerceamento de defesa inocorrente – Prescrição não ocorrente – O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última prestação da cédula de crédito bancário pactuada – Ação proposta no prazo legal – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do avalista garantidor rejeitada – Embargante que firmou contrato na condição de devedor solidário responde pelas obrigações decorrentes da avença – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006949-49.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ADILSON LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
2
VOTO No: 42502
APEL. No: 1006949-49.2019.8.26.0554
COMARCA: Santo André (7a V. Cível)
APTE.: Adilson Lima (Embgte.)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (Embgdo.)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Cerceamento de defesa inocorrente
Prescrição não
ocorrente
O termo inicial do prazo prescricional é o
vencimento da última prestação da cédula de crédito bancário
pactuada Ação proposta no prazo legal Preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam do avalista garantidor
rejeitada Embargante que firmou contrato na condição de
devedor solidário responde pelas obrigações decorrentes da
avença Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de embargos do devedor opostos por
Adilson Lima, em execução por título extrajudicial (cédula de crédito
bancário abertura de crédito em conta-corrente LIS Limite Itaú para
Saque PJ Pré - Operação/Contrato 11173/71800169998, no valor
de R$10.000,00, fls. 15/17 dos autos) intentada por Itaú Unibanco
S.A., julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 733/737, de
relatório a este integrado, condenando o embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atribuído à demanda.
Apelou o embargante em busca da reforma
aduzindo, em resumo, que (1) verificou-se a ocorrência da prescrição,
uma vez que a cédula foi assinada pelo apelante em 30.10.2003, com
vencimento em 30.11.2003, daí que a cobrança se venceu em
30.11.2006, (2) houve cerceamento de defesa e (3) é parte ilegítima para
responder à execução, uma vez que se retirou da sociedade em 11 de
março de 2005 (fls. 742/752).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 681).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova documental, fls. 744), no
caso vertente, revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando
diligências inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas
para assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
4
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção da prova pretendida, pois suficiente o acervo já
amealhado para o desate da lide, notadamente porque desnecessária a
comprovação de que o apelante não tinha mais ingerência sobre a conta
da empresa executada.
4. No que tange à prescrição, observa-se que o art.
189 do Código Civil estabelece que a pretensão nasce com a violação do
direito e se extingue com a prescrição. Nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, a pretensão nasce com a consolidação da
dívida, momento em que inicia-se a contagem do prazo prescricional.
Conforme se verifica da planilha de cálculo de fls.
638, verifica-se que, o contrato firmado em 30.10.2003, foi prorrogado
sucessivas vezes, conforme extratos de fls. 84/637, e a consolidação da
dívida se deu em 15.10.2018. A ação foi proposta em 16.10.2018, sem
que houvesse decorrido o prazo de prescrição quinquenal do art. 206, §
5o, I, do Código Civil
De feito, o instrumento contratual estabelece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
5
renovação automática do crédito em sua cláusula 9:
“Vencimento e renovação do crédito - O crédito
aberto vigorará até a data de vencimento estipulada no subitem 1.5. O
Itaubanco poderá renovar o crédito. Nessa hipótese, até a data de
vencimento (subitem 1.5), o Itaubanco colocará à nossa disposição, na
agência citada no item 1.2, ou nos terminais eletrônicos de auto-
atendimento, informações sobre as seguintes condições específicas
desta cédula, que continuará a se reger também pelas outras cláusulas
aqui previstas:
a) o Limite LIS; d) a data da renovação do crédito;
b) a taxa de juros; e) a data de vencimento;
c) o valor da tarifa de renovação f) o dia de
pagamento dos encargos.
9.1. SE NÓS NÃO QUISERMOS A RENOVAÇÃO DO
CRÉDITO, DEVEREMOS AVISAR AO ITAUBANCO 5 (CINCO) DIAS
ANTES DO VENCIMENTO (SUBITEM 1.5).
9.2. A CADA RENOVAÇÃO DO CRÉDITO, AS
CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO ITEM 1 SERÃO ALTERADAS PELOS
NOVOS DADOS QUE O ITAUBANCO NOS INFORMARÁ.”
Portanto, tratando-se de negócio jurídico de trato
sucessivo, infere-se que a obrigação nele contida não se exaure em um
único momento, razão pela qual inocorrente a alegada prescrição.
Nesse
mesmo
sentido
a
jurisprudência
deste
Colendo Tribunal de Justiça Bandeirante já se posicionou:
“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos monitórios rejeitados.
Inconformismo dos embargantes. Preliminar de inépcia recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
6
rejeitada. Cédula de crédito bancário de abertura de crédito em conta
corrente. Termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança a partir
do último vencimento do contrato, em razão da previsão de prorrogação
automática. Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Prescrição não configurada. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de
recurso. Recurso não provido.” (TJSP-19a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000792-86.2014.8.26.0602-Sorocaba, J. 30.05.2018, np,
vu, Rel. Desa. DANIELA MENEGATTI MILANO, voto n° 2972).
“Ação revisional. Cédulas de Crédito bancário e
Leasing. Prescrição. Inocorrência. Contrato de trato sucessivo. Prazo
prescricional contado do vencimento da última parcela. Capitalização
de juros remuneratórios. Possibilidade, diante da existência de
pactuação expressa. Comissão de permanência cumulada com juros de
mora. Ilegalidade da cumulação. Recurso da autora provido em parte e
desprovido o do réu.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1020380-60.2014.8.26.0576-São José do Rio Preto, J. 23.04.2018,
deram provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento
ao recurso do réu, vu, Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS, voto n°
38755).
A alegada prescrição, como se viu, não pode ser
acolhida.
5. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do coexecutado Adilson Lima não enseja guarida.
A cédula de crédito bancário é definida nos arts. 26 a
28 da Lei no 10.931/04, nestes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
7
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de
crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição
financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa
de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de
qualquer modalidade.
§ 1o A instituição credora deve integrar o Sistema
Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito
Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a
obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.
§ 2o A Cédula de Crédito Bancário em favor de
instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda
estrangeira.
Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser
emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente
constituída.
Parágrafo
único.
A
garantia
constituída
será
especificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas as disposições
deste Capítulo e, no que não forem com elas conflitantes, as da
legislação comum ou especial aplicável.
Art. 28 - A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o - Na cédula de crédito bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
8
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes
da obrigação;
II - os critérios de atualização monetária ou de
variação cambial como permitido em lei;
III - os casos de ocorrência de mora e de incidência
das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de
vencimento antecipado da dívida;
IV - os critérios de apuração e de ressarcimento,
pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da
dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo
que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o
limite de dez por cento do valor total devido;
V - quando for o caso, a modalidade de garantia da
dívida, sua extensão e as hipóteses de substituição de tal garantia;
VI - as obrigações a serem cumpridas pelo credor;
VII - a obrigação do credor de emitir extratos da
conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida, ou de seu saldo
devedor, de acordo com os critérios estabelecidos na própria cédula de
crédito bancário, observado o disposto no § 2o; e
VIII - outras condições de concessão do crédito, suas
garantias ou liquidação, obrigações adicionais do emitente ou do
terceiro garantidor da obrigação, desde que não contrariem as
disposições desta Lei.
§ 2o - Sempre que necessário, a apuração do valor
exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela cédula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
9
de crédito bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de
cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição
financeira, em favor da qual a cédula de crédito bancário foi
originalmente emitida, documentos esses que integrarão a cédula,
observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo
claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal
da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de
juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização
monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais
penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários
advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da
dívida; e
II a cédula de crédito bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta
corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do
emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo,
que serão anexados à cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto,
os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais
amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos
de utilização do crédito aberto.
§ 3o - O credor que, em ação judicial, cobrar o valor
do crédito exequendo em desacordo com o expresso na cédula de
crédito bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a
maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da
responsabilidade por perdas e danos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
10
Ao que se verifica da prova documental, a cédula de
crédito bancário exequenda que lastreia a execução foi emitida pela
pessoa jurídica Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Monteiro
Ltda., figurando como avalistas (devedores solidários) Antonio Carlos
Buzeto e Adilson Lima (fls. 83), ou seja, o apelante Adilson Lima figurou
no título executivo como avalista ou garantidor, o que o torna parte
legítima para figurar no polo passivo da execução, porquanto
responsável solidário pela dívida contraída pela pessoa jurídica, pouco
importando tenha ele se retirado da sociedade durante o período de
renovações da cédula de crédito bancário, uma vez que sua saída não
afasta a obrigação solidária por ele assumida junto ao banco credor na
condição de avalista e garantidor, haja vista serem obrigações de
natureza completamente distintas.
Ora, se não quisesse responder com seu patrimônio
para a satisfação do crédito contraído pela empresa da qual era sócio,
bastaria que não assinasse a cédula de crédito exequenda na qualidade
de devedor solidário do crédito tomado pela sociedade empresária
emitente do título.
Ademais, para fins de responsabilidade patrimonial
e legitimidade para constar do polo passivo da execução, pouco importa
que Adilson Lima seja ou não sócio da pessoa jurídica codevedora, pois
o que determina sua permanência no polo passivo da demanda é o fato
de ele figurar na cédula de crédito bancário exequenda como avalista ou
garantidor das obrigações assumidas pela devedora principal.
Daí que exsurge sua responsabilidade pessoal
perante o credor, pois o apelante é também codevedor do montante
cobrado pelo banco apelado por ter figurado como avalista na cédula de
crédito exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006949-49.2019.8.26.0554 - Santo André - Voto no 42502 - dels
11
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica